Tribunal: TJBA
Processo: 8043374-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043374-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA HELENA CONRADO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por duas policiais militares inativas, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nos níveis IV e V, com base na paridade remuneratória entre ativos e inativos. A parte impetrante também requereu a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita; (ii) examinar a ocorrência de decadência e a adequação da via eleita; (iii) determinar se os impetrantes têm direito à implantação da GAPM nos níveis superiores, com base na paridade com os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça está fundamentada na comprovação da hipossuficiência econômica, conforme contracheque acostado aos autos (ID 87271422), e nos artigos 98 e seguintes do CPC, não havendo justificativa legal para a impugnação apresentada. A decadência não se configura por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme a Súmula 85 do STJ, sendo que o direito é renovado mensalmente, não havendo pedido de parcelas pretéritas anteriores à impetração, em atenção à Súmula 271 do STF. A via eleita mostra-se adequada diante da natureza do direito invocado, sendo o mandado de segurança instrumento legítimo para controle de ilegalidade de ato omissivo da Administração Pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. A GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, passou a ser concedida de forma geral, sem necessidade de avaliação individual, o que afasta a natureza discricionária da vantagem. Os militares estaduais têm direito à paridade remuneratória com os da ativa, nos termos do art. 42, §1º, da CF/88 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, desde que preenchidos os requisitos de transição estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. A jurisprudência pacificada nesta Corte reconhece o direito de inativos e pensionistas à implantação da GAP em seus níveis superiores, quando extensiva aos ativos, em razão do princípio da paridade. A pretensão não esbarra na Súmula Vinculante 37, pois não se trata de concessão de gratificação nova com base em isonomia, mas de extensão de vantagem já generalizada aos ativos, com base em direito previsto em lei. A intervenção do Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, ante a natureza vinculada da concessão da gratificação aos inativos, nas condições legais, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Os efeitos patrimoniais do direito reconhecido retroagem à data da impetração, vedado o pagamento de parcelas anteriores, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. Eventuais valores já percebidos devem ser compensados na fase de cumprimento da sentença, e os consectários legais devem seguir a sistemática fixada no RE 870.947/SE e no art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratificação de atividade policial militar (GAPM), quando concedida de forma geral aos ativos, deve ser estendida aos inativos, com base no princípio da paridade. A ausência de processo administrativo individual para concessão da GAPM caracteriza a generalidade da vantagem, permitindo sua extensão aos inativos. Não incide decadência em mandado de segurança que visa à prestação de trato sucessivo, devendo os efeitos patrimoniais retroagir à data da impetração, sem alcançar parcelas anteriores. É legítima a via do mandado de segurança para garantir direito líquido e certo à implantação de gratificação prevista em lei, quando configurada omissão ilegal da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X. EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei Estadual nº 7.145/1997. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Lei nº 12.016/2009, art. 25. CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269, 271 e Vinculante 37. STJ, Súmula 85. TJBA, MS nº 8025582-11.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. STF, RE 870.947/SE, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8043374-41.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes MARIA HELENA CONRADO DE OLIVEIRA e ELIZETE NUNES SANTOS PASSOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto desta Relatora. I